Tribunal: TJMT
Processo: 1013378-87.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013378-87.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE SCHROEDER - CPF: 016.450.001-41 (APELANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE SCHROEDER - CPF: 016.450.001-41 (APELADO), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado
(TJMT – Ap 93704/2017).

A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por LUCAS HENRIQUE SCHROEDER e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1013378-87.2018.8.11.0003, ajuizada pela primeira apelante,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para declarar inexistente em relação à parte autora o débito de R$ 1.838,72 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) e R$ 1.954,68 (um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 24/08/2018 e 28/01/2019, respectivamente.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais) para cada patrono.

A primeira apelante, em suas razões de Id. 160629137, sustenta a regularidade das cobranças efetuadas em consonância com o art. 115 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, já que provenientes de recuperação de consumo não aferido, amplamente comprovado pelos laudos apresentados.

Por sua vez, o 2º apelante, em suas razões de Id. 160629140, alega que houve ato ilícito capaz de ensejar a condenação em indenização por danos morais.

Intimados, somente o apelado Lucas apresentou contrarrazões no Id. 160629142, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

A questão tratada nos autos consiste em saber se a parte autora/recorrida é responsável pelo débito de R$ 1.838,72 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) e R$ 1.954,68 (um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 24/08/2018 e 28/01/2019, apurados a partir de vistoria realizada pela concessionária no medidor de consumo da UC em nome da consumidora e demais pontos da rede.

Todavia, a Ré\Apelante apesar de ter apresentado o suposto laudo, não comprovou a intimação da parte autora para acompanhar a perícia técnica, violando assim o princípio do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 373, II do CPC, uma vez que ausente a carta ao consumidor, indicando o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele pudesse acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado, nos termos do art. 129, § 7º da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel.

Ressalta-se, ainda, que no documento de id. 160629137 - pág. 6 não consta a assinatura da parte autora ou de qualquer outra pessoa responsável pela unidade consumidora.

Frisa-se ainda que a Carta de Cobrança ao Cliente, não substitui a elaboração do TOI e do laudo pericial.

Assim, denota-se dos autos que não foi dada à autora a possibilidade de impugnar o laudo na ocasião da sua realização, ou ao menos tomar conhecimento do procedimento administrativo realizado, uma vez que a vistoria levada a efeito pela recorrente foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a referida unidade consumidora apresentava algum defeito que justificasse a recuperação de consumo.

Neste sentido:

“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.”
(TJMT - Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

De igual forma, como bem consignado na sentença, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar a fraude no medidor de energia elétrica e, consequentemente, o registro a menor do consumo de energia.

Assim permite constatar que houve cobrança de valor referente à suposta vistoria unilateral pela requerida que não encontra justificativa plausível à vista da ausência de pressupostos legais para realização da mencionada perícia com relação ao valor cobrado, gerada em razão de suposta constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/1051537-7.

Quanto ao dano moral, é cediço que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

In casu
,
a mera cobrança
feita pela empresa não causou transtornos morais passíveis de reparação à recorrente, tratando-se de meros aborrecimentos, visto que sequer foi privada do uso de energia elétrica, tampouco teve seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou se abalo íntimo, ônus a qual a apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pelo apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Assim também já decidi a respeito, conforme o julgado que segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em dever de indenizar.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023